Tribunal: STF
Processo: RE 1557223
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal. O acórdão recorrido por meio do RE restou assim ementado:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DA DUPLA INTIMAÇÃO, DA DEFESA TÉCNICA E DO RÉU, MESMO SOLTO. EXATA INTERPRETAÇÃO DO ART. 392, II DO CPP. EXIGÊNCIA DE RESPEITO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS EM FAVOR DO ACUSADO. DIREITO DE RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM LIBERDADE. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A presente ação de habeas corpus foi impetrada visando à soltura do Paciente, bem como para assegurar o direito de interposição do recurso de apelação em face da sentença penal condenatória. 



2. Da análise dos autos observa-se que o Paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos capitulados nos artigos 4º e 5º da Lei 7.492/86. 



3. Consta da Ação Penal nº. 0008711-39.2013.4.01.3600 a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória, em 05/04/2021 (ID 638572978 – autos originários). Após, a autoridade impetrada deferiu o pleito do Ministério Público Federal no sentido de determinar a expedição do mandado de prisão em desfavor do Paciente, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (ID 645012535 – autos originários), cujo mandado foi cumprido em 13/04/2022. Na mesma ocasião, a autoridade impetrada indeferiu o pedido formulado pelo Paciente no sentido da anulação da certidão de trânsito em julgado e reabertura do prazo para apresentação do recurso de apelação, requerido sob o fundamento de que não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória e das sentenças de embargos declaratórios. 



4. O Paciente manifesta o seu interesse em recorrer da sentença condenatória, uma vez que a defesa técnica, anteriormente constituída, não interpôs o recurso de apelação; embasa sua pretensão no fundamento de que deveria ter sido intimado pessoalmente da sentença condenatória e da sentença referente aos embargos declaratórios, ainda que solto e mesmo com intimação regular dos advogados constituídos nos autos. 



5. Cabe rememorar, com relação à intimação da sentença condenatória de réu solto, que o art. 392, II, do Código de Processo Penal faculta a realização da intimação, ao réu, pessoalmente, ou ao defensor constituído. Todavia, é necessário ponderar que a interpretação do Código de Processo Penal não deve ser estanque, mas sim associada aos caros princípios constitucionais, que garantem aos acusados o direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como ao duplo grau de jurisdição. 



6. Desse modo, considera-se ser indispensável à intimação pessoal do réu, no caso de sentença penal condenatória, mesmo solto; inclusive, para que o condenado tenha ciência do teor do julgado e exerça o direito de recorrer, caso queira, por petição ou mediante termo nos autos, conforme previsão dos artigos 577 e 578 do CPP, que estabelecem: “Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. [...] Art. 578. O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante”. 



7. Não se olvida da existência de corrente oposta, que interpreta o art. 392 do CPP de forma literal; todavia, a intimação tanto do defensor constituído quanto do Réu, mesmo solto, é o que mais se coaduna com o direito constitucional à ampla defesa e como tal deve ser assegurado pelos órgãos julgadores. 



8. No caso concreto, com muito mais razão se impõe a interpretação favorável ao Paciente, haja vista que a ausência da intimação pessoal para o manejo do recurso de apelação, implicou na imediata expedição de mandado de prisão, uma vez que a sentença condenatória fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena de reclusão. 



9. Repisa-se que a interpretação da norma infraconstitucional deve ter como norte a Constituição, visando a resguardar garantias fundamentais, inclusive, no caso concreto visa à garantia do direito de recorrer da sentença em liberdade. 



10. Esta egrégia Corte já apreciou a questão acerca da necessidade de intimação pessoal, mesmo do réu solto, com relação à sentença condenatória; firmando posicionamento favorável à tese do Paciente. Precedentes no voto. 



11. Nesse panorama, reputa-se indispensável à dupla intimação da sentença condenatória, vale dizer, tanto da defesa técnica quando do réu, pessoalmente, mesmo solto. 



12. Por outro lado, observa-se que a expedição do mandado de prisão foi fundada na premissa de que teria ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo a prisão imposta para cumprimento da pena de reclusão. Dessa forma, em razão da fundamentação acima, no sentido de desconstituir a certificação do trânsito em julgado, não há mais razão para permanência do Paciente em cárcere, devendo ser expedido de imediato o alvará de soltura, resguardando o direito do Paciente de recorrer em liberdade, com fulcro no art. 283 do CPP. 



13. Ordem de habeas corpus concedida para determinar que a autoridade impetrada cientifique o Paciente, pessoalmente, do teor da sentença condenatória, permitindo-lhe exercer o direito de interpor os recursos cabíveis, bem como que promova a imediata suspensão do cumprimento da pena de reclusão, com a expedição de alvará de soltura, em prol do Paciente.”(edoc. 25)



    Na decisão embargada, entendi que não seria caso de seguimento do recurso, por ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e por necessidade de reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos para acolher as pretensões recursais.



    O Ministério Público Federal opôs os presentes embargos, alegando a ocorrência de erro material, uma vez que o apelo extremo estaria prejudicado, em vista do julgamento do recurso especial interposto simultaneamente a este RE. No Superior Tribunal de Justiça, houve o provimento do REsp, com a determinação de desconstituição do acórdão recorrido. Dessa forma, teria ocorrido a perda superveniente do objeto do presente recurso extraordinário, 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Acolho os embargos de declaração.



    Com efeito, analisando novamente os autos, observo que houve decisão monocrática no âmbito do STJ, proferida pelo Eminente Ministro Messod Azulay Neto, na qual foi dado provimento ao recurso especial, para desconstituir o acórdão recorrido (e-doc. 55). Dessa forma, o objeto deste recurso extraordinário restou esvaziado.



    A decisão do STJ transitou em julgado em 17/06/2025, conforme certidão juntada aos autos (e-doc. 60).



    Com a desconstituição do acórdão recorrido, não há mais tema residual a ser analisado no âmbito deste recurso extraordinário. Deve ser, portanto, reconhecida a perda de objeto, com a consequente declaração de prejudicialidade do recurso.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho os presente embargos de declaração e julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente